Tribunal: TJMT
Processo: 1027748-35.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1027748-35.2022.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE CAMPOS - CPF: 020.691.911-50 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCLUSÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL APÓS A PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA - SCR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1.
Apesar de divergir dos tradicionais cadastros restritivos de crédito (SERASA e SPC), ao contrário do que alega o apelante, o SCR também possui caráter restritivo de crédito, uma vez que serve de base para análise do perfil do consumidor para
fins de liberação de crédito, razão pela qual, eventual apontamento indevido é passível de gerar dano moral.
2.
A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta. 3. Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA LÚCIA DE CAMPOS contra a r. sentença proferida pela MMº. Juiz de Direitoda 3ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
“Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais
” (Proc. nº1027748-35.2022.8.11.0002)ajuizada pelo apelante contra oBANCO BRADESCO S.A.,julgou improcedentes os pedidos, por entender que
“não há ato ilícito na manutenção da informação de que ocorreu inadimplemento referente ao pagamento das parcelas do empréstimo, as quais não foram pagas na data de sua exigibilidade”,
assim
“não havendo ato ilícito, não há de se falar em indenização por danos morais;
A sentença condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 195748651).

No recurso vinculado ao Id. nº 195748652, o apelante sustenta que “
possui restrição no SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO – SCR do BACEN imposta pela Ré em razão de uma inadimplência de um contrato de financiamento dos
idos de 2010 referente a uma aquisição de motocicleta, cuja abusividade já fora previamente pronunciada em sede de decisão judicial
”, e ao contrário do entendimento do MM. Juiz a manutenção donome do consumidor em seus cadastros gera, sim, abalo moral indenizável.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da manutenção da cobrança por dívida prescrita.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 195748654, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida tanto na petição inicial como nas razões recursais é o de que o autor/apelante sofreu abalo moral indenizável decorrente da manutenção de seu nome no sistema de informação ao crédito (SCR-BACEN), mesmo após sentença que declarou prescrita a dívida existente de um contrato de financiamento.

O Banco/réuobjetou afirmando que
“o SCR (Sistema de Informações do Banco Central) não se trata de um cadastro restritivo, pois o mesmo contém a informação dos valores de dívidas em aberto estando as mesmas em atraso ou pagamento em dia
”, e que além disso “
a SCR possibilita aos bancos e demais instituições financeiras avaliar a capacidade de pagamento do cliente, além de mostrar a pontualidade no pagamento”
, motivo pelo qual não há ato ilícito que enseje indenização (cf. Id. nº195748180 – Pág. 4).

Ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

A requerente informou nos autos que o requerido inseriu o seu nome no cadastro interno do Bacen qual seja, o SCR – Sistema de
Informações de Crédito do Banco Central em relação a uma dívida inexigível.

Diante desse cenário, a autora insurge com relação à atitude do requerido ao argumento de que o débito está prescrito e foi declarado inexigível,
porém mesmo
assim, foi utilizado nas informações do SCR.

Pois bem. Necessário estabelecer que o SCR é um banco de dados com informações sobre operações de crédito e garantias contratadas por clientes com as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central e seu objetivo é justamente fazer com que prevaleça o princípio da isonomia consagrado no art. 5
º ,
da Constituição Federal, municiando-se o sistema financeiro de ferramentas para proporcionar às pessoas de comportamento creditício um igual tratamento.

Ocorre que, as informações constantes no SCR não são “apagadas” como ocorre em órgãos de proteção ao crédito. Tratando-se, então, de manutenção da informação após eventual adimplemento.

É importante destacar que a alimentação do SCR não é uma faculdade das instituições financeiras. O FAQ do Banco Central possui, inclusive, a pergunta de a partir de qual valor as instituições são obrigadas a identificar a operação de crédito, ao que se responde:

Atualmente, são identificadas no SCR as dívidas, em dia ou em atraso, que, no conjunto, tenham valor igual ou superior a R$ 200,00 (duzentos reais). Nos casos em que haja esse registro, também podem ser informados ao SCR os valores a se tornarem dívidas (créditos a liberar) e os limites de
crédito.(
https://www.bcb.gov.br/
acessoinformacao
/
perguntasfrequentes
-respostas/
faq_scr
).

No mesmo sítio eletrônico há pergunta se o SCR é um cadastro restritivo:

“Não. Enquanto os cadastros restritivos (negativos) contêm apenas informações sobre valores de dívidas vencidas (em atraso), o SCR também contém valores de dívidas a vencer (em dia).”

Além disso, diferentemente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores, as informações dos clientes somente podem ser consultadas no SCR caso eles deem autorização específica para a realização de consulta de seus dados, conforme demonstrado no id. 93404466.

O SCR tem finalidade específica para o Banco Central que é a obtenção de informações mais precisas e sistemáticas para a supervisão das operações de crédito praticadas pelas instituições financeiras autorizadas.

Outrossim, o SCR é um informativo histórico, no qual não é possível a modificação daquilo que já constou validamente no passado.

É importante observar que toda vez que a dívida é vencida, sem pagamento regular, entrará para a informação de “vencido”, mas somente se a dívida ultrapassar o inadimplemento por 6 meses que será alimentado como “prejuízo”. Logo, o fato de não constar como “prejuízo” já demonstra que estão havendo os pagamentos das dívidas.

Com feito, o fato da dívida se encontrar prescrita retira a possibilidade de cobrança judicial, face a perda da exigibilidade da pretensão. Todavia, não se confunde com a extinção da obrigação e, portanto, não impede a cobrança extrajudicial ou administrativa, desde que não se dê de modo abusivo o que não é o caso, na medida em que o sistema é apenas informativo.

No mais, salienta-se que o requerido está impedido pelo sistema, que foge do seu controle (pois é de titularidade do BACEN), em excluir o débito que não foi quitado.

Nesse norte, entende-se que não há ato ilícito na manutenção da informação de que ocorreu inadimplemento referente ao pagamento das parcelas do empréstimo, as quais não foram pagas na data de sua exigibilidade. Não havendo ato ilícito, não há de se falar em indenização por danos morais.

Do dispositivo

Posto isso,
julgo improcedente
o pedido de indenização formulado por
Maria Lucia de Campos
, e, por consequência resolvo o mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A despeito dos argumentos do banco apelante no sentido de que o registro no SCR não tem fins de restrição de crédito e não é capaz de gerar dever de indenizar, o referido cadastro possibilita a troca de informações entre instituições financeiras, permitindo uma avaliação do cliente quanto à capacidade de pagamento de operações de crédito contratadas.

Apesar de divergir dos tradicionais cadastros restritivos de crédito (SERASA e SPC), ao contrário do que alega o Banco/apelado, o SCR também possui caráter restritivo de crédito, uma vez que serve de base para análise do perfil do consumidor para fins de liberação de crédito, razão pela qual, eventual apontamento indevido é passível de gerar dano moral.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – IMPUGNAÇÃO APENAS DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO – ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA – SEMELHANÇA ENTRE O SCR E OS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENTE – DEVER DE INDENIZAR – MINORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INDEFERIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Apesar
das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras. Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de
indenizar.
Mantém
-se o valor fixado na primeira instância para os danos morais quando se mostra adequado às circunstâncias fáticas do caso e à jurisprudência
.” (TJMT – N.U 1000964-52.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 12/05/2022)
g.n
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - DÉBITO QUITADO - NOME DO CONSUMIDOR NO SCR - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - VALOR - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1- Embora diverso dos tradicionais cadastros restritivos de crédito (SERASA e SPC), o Sistema de Informação de Crédito - SCR também possui caráter restritivo de crédito, na medida em que serve de base de análise do perfil do
consumidor para fins de liberação de crédito, de forma que eventual inscrição indevida é passível de indenização.
2- Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica geradora da dívida, sob pena de declaração de sua inexistência. 2- Havendo provas, na ação revisional conexa, que o débito apontado pela instituição financeira inexiste, há de se reconhecer a ocorrência de danos morais em razão de inclusão indevida no Sistema de Informação de Crédito - SCR. 4- O valor dos danos morais deve ser arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima tampouco irrisório ao ofensor
.”(TJMG
-Apelação

Cível1.0000.21.057170
-9/002, Relator(a): Des.(a) Claret de
Moraes ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2022, publicação da súmula em 05/04/2022)

"
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DADOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA
. Em que pese não configurar um sistema essencialmente restritivo, as anotações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) podem causar transtornos ao consumidor para aprovação de crédito junto a instituições financeiras, em caso de apontamento indevido de débito inexistente
. Hipótese, contudo, em que foram inseridas meras informações sobre operações de crédito ativas em nome do consumidor, em cumprimento às determinações do Banco Central do Brasil, não configurando a indevida restrição de acesso ao crédito, o que afasta a ocorrência de falha do serviço e de dano a acervo personalíssimo
". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.048464-0/001, Relator(a): Des.(a) Estevão
Lucchesi ,
14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da súmula em 02/07/2020)

No caso, o prazo prescricional para cobrança da dívida findou-se em novembro/2015, posto que restou incontroverso que a dívida originária é datada de novembro/2010 (Id 195748164), todavia, até o ajuizamento da presente ação em 24/12/2022 o autor estava inserido no sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR).

Portanto, diante da incontroversa inscrição indevida do nome da autora no SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, a sentença deve ser reformada, poisa inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas.

Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
16/11/2018)
g.n
.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são
presumidos
.[...]
.”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
597.814/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, J. 18/11/2014,
DJe
21/11/2014)
g.n
.

Não destoa o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar
. O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das
partes.“
A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula n. 362/STJ
).“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de RESPONSABILIDADE extracontratual.” (Súmula n. 54/STJ
).Provido
o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC)
.” (TJMT – N.U 0016338-12.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019,
Publicado
no DJE 14/06/2019)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame doquantumindenizatório.

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização,
bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, fixo a indenização em R$ 4.000,00, montante que enxergo como justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, para condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Diante da reforma da r. sentença, inverto o ônus sucumbencial para condenar a ré/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo.

EM 09 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA). O RELATOR PROVEU O RECURSO, O 2º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 16 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Lucia de Campos
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação indenizatória c/c obrigação de fazer que move contra o Banco do Bradesco, julgou improcedente a pretensão condenando a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade.

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da sentença sustentando ser indevida a manutenção da inscrição do seu nome no Sistema de Análise de Crédito do Banco Central, ao passo que além do débito se encontrar prescrito, foi discutido anteriormente
no autos
n.a 1032319-83.2021.811.0002.

Pois bem. Após leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, em especial ao consignar “
diante da incontroversa inscrição indevida do nome da autora no SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, a sentença deve ser reformada, poisa inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas
”,tenho que não
resta
dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

In
casu
, compulsando os autos, vê-se que a apelante demonstrou a inscrição no SCR-BACEN, nos valores de
R$ 3.724,00 (três mil setecentos e vinte e quatro reais), lançados mensalmente entre os meses de junho de 2017 a outubro de 2017 (id. 195748166), referente a contrato firmado com o banco com vencimento em
nos
idos de 2010.

Por certo,
a manutenção do nome da consumidora no SCR configura ato ilícito,
ex
vi
dos
arts
.
186
e
927
do
Código Civil
, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art.
14
do
CDC
, resultando em indenização por
dano

extrapatrominal
na modalidade “
in
re

ipsa
”
, merecendo reforma a sentença.

Neste sentido, colaciono entendimento recente da 4ª Câmara deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – PERMANENCIA DO REGISTRO DEDÍVIDAPRESCRITANOSISTEMADEINFORMAÇÕESDE CRÉDITO DOBANCOCENTRALDO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO –DANOMORALCONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que oSistemadeInformaçõesde Crédito doBancoCentraldo Brasil – SCR é considerado um cadastro restritivo de crédito.

Incorre em ato ilícito, capaz de ensejar o dever de indenizar, àquele que inclui ou mantém o apontamento do consumidor nosistemaSCR, especialmente quando o débito é alcançado pelaprescrição (art.43,§
5ºdoCDC) (...)
”. (
TJMT,
Rac
n. 1025511-28.2022.8.11.0002, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.04.24)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra o douto Relator
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024